Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719004-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNY DANIELE DO LAGO COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar à agravante que se abstenha de continuar a obra que realiza na unidade imobiliária localizada na rua B, B-43, Av. Mangueiral, Quadra Condominial QC 02, do Condomínio Jardins dos Muricis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 36282062). O agravado apresentou petição para informar a existência de sentença no processo originário, razão pela qual esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. A agravante concordou ter havido a perda do objeto do recurso. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator